Tribunal: TJSP
Processo: 1037518-34.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1037518-34.2015.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000679074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037518-34.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A e BOA VISTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA, é embargado LEONARDO MENDES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1037518-34.2015.8.26.0114/50000
VOTO No 27.438
Embargantes: Boa Vista Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e
outro
Embagado: Leonardo Mendes da Silva (Justiça gratuita)
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Juiz: Francisco Jose Blanco Magdalena
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa
Prequestionamento
Fundamentos
jurídicos constantes no acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/06) opostos pelos apelantes, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso.
Anota que a oposição de tais embargos visa
suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1037518-34.2015.8.26.0114/50000
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigos 104, 393, 396, 421 e 422
do Código Civil e o princípio do pacta sunt servanda).
Em
que
pesem
as
alegações
dos
embargantes, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada,
acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo
omissão a ser suprida. Com efeito:
“Nesse sentido, no contrato celebrado entre as
partes ficou assentado que o imóvel seria entregue
em 11 de novembro de 2012, prorrogável por 180
dias. Não obstante, cumpre destacar que a cláusula
que estabelece prazo de tolerância não superior a
180 dias é válida, desde que expressamente
prevista no contrato e desde que redigida de modo
a permitir a exata compreensão do prazo fixado.
(...)
Contudo, o atraso superior àquele previsto em
contrato somente poderia ser admitido caso
demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou forca
maior,
a
justificar
a
concessão
de
prazo
suplementar para a conclusão da obra. Não
obstante, ressalta-se que, conforme é cediço, o
desaquecimento do mercado, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1037518-34.2015.8.26.0114/50000
verificação de chuvas durante a execução das
obras, ou ainda a ocorrência embargo do
empreendimento ou entraves administrativos, não
podem ser considerados fortuito externo aptos a
afastar a responsabilidade da parte requerida pelo
atraso, uma vez que tais circunstâncias são
previsíveis e deveriam ser absorvidas pelas
empreiteiras, considerando a teoria do risco
empresarial
(...)
Ocorre, entretanto, que as chaves somente foram
entregues em janeiro de 2014, conforme alegado
pelo autor e não impugnado pela ré. Ademais,
imperioso destacar que, a mora da requerida deve
estar caracterizada até a data da efetiva entrega das
chaves ao comprador e, assim, a sua imissão na
posse do imóvel, não sendo possível atrelar a
conclusão da obra com a expedição do “habite-se”.
Deste modo, o julgado deixou consignado
que o atraso na entrega das obras restou caracterizado.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o Código
de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do artigo
1.025, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1037518-34.2015.8.26.0114/50000
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no
356, no sentido de ser suficiente a oposição de
embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário
para a viabilidade do recurso extraordinário”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso cabível
e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1037518-34.2015.8.26.0114/50000
os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora